Tribunal: TJBA
Processo: 8001210-80.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001210-80.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA, ODILON MUNIZ ALMEIDA

APELADO: NILTON DOS SANTOS RABELO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE BARRA. PROFESSOR MUNICIPAL. EVOLUÇÃO FUNCIONAL POR VIA ACADÊMICA. CURSO DE PEDAGOGIA. LEI MUNICIPAL N° 29/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Barra, contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por professor da rede municipal, determinando a concessão de gratificação por evolução acadêmica no percentual de 34% sobre o vencimento base, a partir da data da impetração do
writ
, com fundamento no art. 60, da Lei Municipal nº 29/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à gratificação por evolução funcional, à luz da Lei Municipal nº 29/2010; (ii) verificar se a ausência de previsão orçamentária ou de autorização prévia da Administração pode obstar a concessão da vantagem legalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos legais exigidos pela Lei Municipal n.º 29/2010, apresentando diploma de graduação em Pedagogia, curso relacionado diretamente à sua área de atuação como professor da rede pública municipal.

4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo conceder a gratificação quando demonstrado o cumprimento das condições previstas em lei, sem margem para juízo discricionário sobre conveniência e oportunidade.

5. O argumento de ausência de autorização administrativa prévia não encontra respaldo no ordenamento jurídico, quando o direito à evolução funcional está amparado por norma autoaplicável.

6. Trata-se de ato vinculado, que não se confunde com a criação de nova despesa ou aumento arbitrário de remuneração, mas, sim, com a concretização de um direito subjetivo individual do servidor.

7. Contudo, a sentença deve ser parcialmente reformada, de ofício, para adequar os critérios de atualização do crédito, em conformidade com o art. 3º, da EC nº 113/2021, determinando a aplicação da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, como índice único de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido. Sentença parcialmente reformada de ofício, para adequar os índices de correção monetária e juros ao disposto na EC nº 113/2021.

Tese de julgamento
:

1. O servidor faz jus à gratificação por evolução funcional, quando preenchidos os requisitos legais, sendo vedado à Administração Pública negar seu reconhecimento com base em ausência de autorização prévia ou de previsão orçamentária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput; 167, I e II; 169, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º e §4º; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 58 a 60; CPC, arts. 373, II e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Conv. TRF5), Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 15.03.2022; TJ-BA, APL nº 8000517-38.2020.8.05.0199, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 24.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
800
1210
-
80
.202
0
.8.05.0
0
1
8
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
BARRA
e como apelado
NILTON DOS SANTOS RABELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator